Tribunal: TJBA
Processo: 0000221-34.2017.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000221-34.2017.8.05.0046 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: HELTON DA SILVA BISPO e outros Advogado(s):DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como IVAN PINHEIRO DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. IRRELEVÂNCIA. FEITO QUE NÃO VERSA SOBRE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL A DEFENSOR DATIVO. COMPETÊNCIA REGULAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VALOR ARBITRADO COM BASE NA TABELA DA OAB/BA. VIOLAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 984/STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A nomeação de defensor dativo é válida na ausência de Defensoria Pública na comarca, sendo irrelevante a alegação de existência de grupo especializado da DPE destinado ao Júri, pois o feito não é referente a crime doloso contra a vida, mas sim lesão corporal no âmbito doméstico, posteriormente desclassificada para vias de fato. A condenação do Estado aos honorários do defensor dativo decorre do dever constitucional de garantir assistência jurídica ao réu hipossuficiente (art. 22, § 1º, Lei nº 8.906/94), cabendo ao juízo criminal arbitrar a verba. Não há cerceamento de defesa pela ausência de citação formal do Estado, já que este é titular da ação penal. Todavia, a fixação de honorários em R$ 4.000,00, sem observância das peculiaridades da causa e da extensão dos atos processuais praticados, afronta o Tema 984 do STJ. Considerando a natureza da causa (lesão corporal doméstica desclassificada para vias de fato), a atuação do defensor dativo e o resultado obtido (extinção da punibilidade), é adequada a redução da verba para R$ 2.500,00, quantia compatível com a atividade desempenhada e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000221-34.2017.8.05.0046, interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, na mencionada ação penal, após desclassificar a conduta de Helton da Silva Bispo e declarar extinta a punibilidade, fixou honorários advocatícios ao defensor dativo. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O RECURSO, apenas para reduzir o valor dos honorários devidos ao defensor dativo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR